Tribunal: TJDFT
Processo: 0040699-77.2004.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de desapropriação indireta ajuizada pelos sucessores dos proprietários da Fazenda Santa Maria contra empresa pública distrital, na busca de indenização por apossamento administrativo de imóvel declarado de utilidade pública por decreto distrital.
2. Sentença julgou procedente o pedido, fixando a indenização em R$ 55.940.000,00, com juros de mora e compensatórios, além de honorários advocatícios de 1%.
3. Apelações interpostas pelas partes e terceiros interessados, que questionam a legitimidade, o valor da indenização, os juros e os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há cinco questões centrais em discussão:
(I) definir a validade da decisão que acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, sem o prévio contraditório;
(II) estabelecer as legitimidades ativa e passiva das partes e a necessidade de o Distrito Federal integrar a relação processual;
(III) verificar a ocorrência de prescrição e dos requisitos para a desapropriação indireta;
(IV) revisar o valor da indenização, a incidência de juros moratórios e compensatórios e a fixação dos honorários advocatícios; e
(V) analisar a compatibilidade do procedimento do processo coletivo na ação de desapropriação indireta com questões relacionadas com a aquisição do terreno pela Terracap e terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Por não ter sido demonstrado prejuízo à Terracap, rejeita-se a arguição de nulidade da decisão por ausência de contraditório nos embargos de declaração, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
5. Reconhecida a legitimidade ativa dos herdeiros e passiva da empresa pública, com base na teoria da asserção e nos documentos que comprovam a titularidade do imóvel.
6. Afasta-se a preliminar de necessidade de formação de litisconsórcio com o Distrito Federal, que declarou não ter interesse direta na causa.
7. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, com base no Decreto Distrital n. 21.308/2000, que reconheceu o apossamento administrativo.
8. Comprovado o esbulho possessório e a titularidade do imóvel, é devida a correspondente indenização, cujo valor foi corretamente apurado em perícia judicial.
9. Indefere-se o pedido de majoração da indenização, por ausência de erro técnico no laudo pericial.
10. Os juros moratórios são de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte ao que o pagamento deveria ter sido feito, conforme o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41.
11. Os juros compensatórios não são devidos, por ausência de prova de perda de renda pelos desapossados, nos termos da ADI 2332 do STF e da Pet 12.344/DF do STJ.
12. Reconhecida a natureza coletiva da ação, com sentença genérica e necessidade de liquidação/cumprimento individual pelos interessados.
13. Os acordos homologados ficam condicionados à análise do juízo de origem, após o julgamento dos recursos relacionados com o apossamento administrativo.
14. Honorários advocatícios majorados para 2% do valor da condenação, considerando a complexidade da causa e a longa duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Apelação da Terracap parcialmente provida.
16 .Apelação dos Autores parcialmente provida.
17. Apelação dos Espólios provida.
18. Agravo Interno parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de contraditório em embargos de declaração com efeitos infringentes não acarreta nulidade da decisão se não for demonstrado prejuízo. 2. A desapropriação indireta exige prova do apossamento administrativo e a titularidade do imóvel. 3. Os juros moratórios incidem a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte ao que o pagamento deveria ter sido feito, à razão de 6% ao ano. 4. Os juros compensatórios não são devidos na ausência de prova de perda de renda pelos desapossados. 5. Ação coletiva com sentença genérica exige liquidação/cumprimento individual pelos beneficiários, conforme o caso, após o trânsito em julgado. 6. Os acordos firmados após a sentença, inclusive os homologados, têm a exigibilidade suspensa, até que sejam aferidas, sob o crivo do contraditório, pelo juiz da causa, em procedimento individualizado."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXIV; CPC, arts. 15-B, 85, 282, 485, 1.013, § 3o, II, e 1.023; CC, arts. 113, 187 e 422; e Decreto-Lei 3.365/41, arts. 15-A, 15-B, 26 e 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.757.352/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.2.2020.
STJ, Pet 12.344/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.10.2020.
STF, ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.5.2018.
TJDFT, Acórdão 1130332, 07024782120178070018, Rel. Alfeu Machado, j. 3.10.2018.
TJDFT, Acórdão 1670282, 0707438-05.2021.8.07.0010, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 1.3.2023.